Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO PARA SE EXIMIR DO ENCARGO DE DEPOSITÓRIO FIEL DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedada a prática de comportamento contraditório no curso do processo, dada a prevalência do princípio da boa-fé.
2. Quando, de forma livre e consciente, a executada declara ter a posse do bem não pode alegar, para desconstituição de penhora, a tese de que o automóvel não lhe pertence, em virtude da vedação ao venire contra factum proprium.
3. O pedido para se eximir do encargo de depositório fiel do bem não foi objeto de apreciação na primeira instância e por essa razão não pode ser conhecido e apreciado, pois configura supressão de instância.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.